Tribunal: STF
Processo: ARE 1533135
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIME. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM FACE DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DEFENSIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDIO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. OCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 1. RECEPTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO. O RÉU FOI DENUNCIADO POR INCURSO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO. A DENÚNCIA NARRA QUE O RÉU TERIA RECEBIDO COISA QUE SABIA SER PRODUTO DE CRIME ENTRE O DIA 28 DE JUNHO DE 2001 E 26 DE JANEIRO DE 2023. PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, DEVE SER CONSIDERADA A PRIMEIRA DATA INDICADA NA DENÚNCIA, POR SER MAIS BENÉFICA AO RÉU. EMBORA A LEI Nº 12.234/10 TENHA MODIFICADO O ART. 110, § 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL, POR SER NORMA DE DIREITO MATERIAL, MAIS GRAVOSA AO RÉU, NÃO PODE RETROAGIR PARA ATINGIR FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. DECORRIDO TEMPO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INEXISTENTES OUTROS MARCOS INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS, ESTÁ EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM FACE DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. 2. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL , NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 E DO ART. 244, AMBOS DO CPP (STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). O QUE SE TEM DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS É QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA PELO LOCAL, CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO. O POLICIAL WAGNER RELATOU QUE, AO ENTRAREM UM BECO, VISUALIZARAM O RÉU, QUE TERIA OLHADO PARA AS AUTORIDADES DE UMA FORMA SUSPEITA. O POLICIAL GUILHERME DISSE ELE NÃO AGIU NATURALMENTE E QUE, SEM ABORDÁ-LO, NÃO TINHA COMO TER CERTEZA QUE O VOLUME NA SUA CINTURA ERA UMA ARMA DE FOGO. O QUE DEU INÍCIO À AÇÃO POLICIAL NA ESPÉCIE FOI O FATO DE O ACUSADO TER APRESENTADO "ATITUDE SUSPEITA". NÃO HÁ, NOS AUTOS, MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DA ARMA APREENDIDA. NADA DE ESPECÍFICO, ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E REVISTADO. ESTAR EM "ATITUDE SUSPEITA" (NA IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS POLICIAIS) NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "A PRIORI", FUNDADA SUSPEITA DE DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO. TANTO QUE, EM ÁREAS "NOBRES" DA CIDADE, NEM SE COGITARIA REVISTAR PESSOAS EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR, NA LINHA DE PRECEDENTE, ENVIESAMENTO/SELETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, "EX ANTE", SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A REALIZAÇÃO DA REVISTA PESSOAL. NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. VICIADAS TAIS PROVAS, IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES REFERENTES AO MÉRITO RECURSAL. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE AFETA A MATERIALIDADE DO DELITO, SENDO, ASSIM, SOLUÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL (doc. 136, pp. 8-9, grifei. ).



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos (doc. 152). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X; e 144, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Do contexto das narrativas dos policiais acerca das circunstâncias de abordagem, é de ser declarada inadmissível a prova obtida, por ilícita, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, pois a apreensão se deu em busca pessoal sem autorização judicial e ausente fundada suspeita de posse de corpo de delito. 



    No caso, não encontro, na prova dos autos, situação fática que autorizasse a severa restrição dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da CF), que se operou no exercício do poder de polícia, ainda que de boa-fé, modo a comprometer a prova da materialidade do delito. 



    O que se tem das declarações dos policiais é que estavam em patrulhamento de rotina pelo local, conhecido ponto de tráfico. O policial Wagner relatou que, ao entrarem um beco, visualizaram o réu, que teria olhado para as autoridades "de uma forma suspeita, olhando de canto e aparentando estar muito tenso no momento". O policial Guilherme (pese afirme que a arma de fogo na cintura do réu era visível) disse que quando o avistaram, de imediato, já foi feita a abordagem, referindo que ele não agiu naturalmente, que foi o que causou a estranheza dos policiais, tendo acrescentado que, sem abordar, não tinha como ter certeza que o volume na sua cintura era uma arma de fogo. 



    Este cenário fático, que se descortina da prova oral, na própria versão dos policiais, não passa no rigoroso escrutínio recomendado pelos tribunais superiores para a situação processual deste feito. 



    No caso concreto, ao que parece, o que deu início à ação policial na espécie foi o fato de o acusado ter apresentado "atitude suspeita". Não há, nos autos, menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, dispensa de objetos ou visualização anterior da arma apreendida. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado. Estar em atitude suspeita (na impressão subjetiva dos policiais) não substancia, por si e "a priori", fundada suspeita de de posse de arma ou de objeto ilícito. Tanto que, em áreas "nobres" da cidade, nem se cogitaria revistar pessoas em tais circunstâncias a indicar, na linha de precedente, enviesamento/seletividade da persecução penal (doc. 136, pp. 5-6 – grifos no original).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Na ocasião, o acusado, ao avistar os policiais, demonstrou atitude suspeita e nervosismo. Além disso, os policiais perceberam visível volume na cintura do acusado, razão pela qual efetuaram a abordagem e constataram que ele portava ilegalmente uma arma de fogo.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator